Tribunal: TJDFT
Processo: 0001310-68.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001310-68.2011.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO GONCALVES BARROS, APARECIDA VIEIRA DA SILVA APELADO: CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES, ADRIANO GONCALVES BARROS, APARECIDA VIEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para que se manifestem sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 20420414. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de outubro de 2020 19:41:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator